Tribunal: TJDFT
Processo: 0715544-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5o, II, CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios cuja sentença extinguiu o processo com resolução do mérito por entender que transcorreu o prazo prescricional para o exercício da pretensão.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que se não houvesse possibilidade de cobrança neste processo, o juízo a quo não teria tanto trabalho para, ao final, declarar a prescrição do título e já teria feito a declaração logo no início da ação. Acrescenta que “ao que tudo indica, mais uma vez, a justiça está do lado do inadimplente”. Requer o reconhecimento do direito aos honorários advocatícios contratados e, alternativamente, a conversão da ação para ação de cobrança e a possível cobrança dos honorários devidos. Por fim, afirma que não foi intimada a apresentar novos documentos de modo que a sentença é nula. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Preliminar de Nulidade da Sentença. A requerente teve todas as oportunidades processuais para apresentar os documentos que entenda cabíveis à ação. Não houve, absolutamente, qualquer afronta aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que a prescrição é matéria de ordem pública, suscetível de ser alegada a qualquer momento e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador. Ademais, diferente do que foi alegado pelo recorrente, o tema da prescrição foi abordado no processo como se observa na decisão de ID 25095114, de modo que houve a oportunidade para que a questão fosse devidamente debatida nos autos. Assim, o recorrente teve todas as oportunidades para se manifestar e apresentar as suas alegações quanto à ocorrência da prescrição, não havendo, aqui, qualquer afronta ao art. 10 do CPC. O Processo foi hígido e seguiu todas as fases estabelecidas pela legislação processual. Preliminar rejeitada.

4. Inicialmente, cabe destacar que, após a emenda à petição inicial, a presente ação foi processada como Ação de Cobrança (ID 25095116), não havendo sentido, portanto, no pedido alternativo da recorrente para converter a presente ação em ação de cobrança.

5. Cabe salientar que o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), em seu art. 25, I, estatui que prescreve em 5 anos a cobrança de honorários advocatícios, contado o prazo do vencimento do contrato, se houver. Nesse mesmo sentido, nos termos do art. 206, § 5o, II, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato.

6. No presente caso, as partes celebraram, em 12/12/2013, contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 25095111) cujo objeto consistiu no oferecimento de Ação de Guarda de Menor (cláusula I). Conforme comprovado pelo requerido, a referida ação teve seu arquivamento definitivo em 27/02/2015 (ID 25095135). Portanto, a referida data é o dia a quo da contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança decorrente do contrato em questão. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada somente em 31/03/2020 e que o prazo prescricional quinquenal se deu em 27/02/2020, a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição. Inclusive, em razão do transcurso do prazo quinquenal seria inviável, mesmo se fosse o caso dos autos, a conversão da ação execução em ação de cobrança.

7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.